Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE GOMES FERREIRA FILHO em face da r. sentença constante do ID n. 12710219. Após a distribuição do recurso, o réu/apelado postulou a juntada de decisão exarada pela 10a Zona Eleitoral do Distrito Federal, pela qual o autor/apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime fechado, em virtude de crime de corrupção eleitoral, relacionada aos fatos discutidos na demanda ora em apreço (ID 13362159) Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o fato alegado pelo réu/apelado no ID 13362159. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.